Tribunal: TJMT
Processo: 1034469-22.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034469-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADELAR DELLALIBERA - CPF: 514.335.241-04 (APELADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 18-C, DA LEI Nº 7.098/98 – SOLIDARIEDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Conforme tese do STF que declarou inconstitucional o parágrafo único do art. 18-C, da Lei nº 7.098/98 e, por consequência lógica o idêntico parágrafo único do art. 41, do RICMS/MT, “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”. (STF - ADI 4845, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)”.

2. Se não vislumbrada hipótese de solidariedade do adquirente da mercadoria para responder pelo suposto descumprimento da obrigação acessória, deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito.

Recurso de Apelação Desprovido Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1034469-22.2018.8.11.0041, movida por
ADELAR DELLALIBERA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar concedida anteriormente, que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante na NAI n° 14133700083201865 (Id: 163267339).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 163267340), quanto à legalidade da lavratura da notificação de auto de infração n° 141337000832018165 e quanto a existência de responsabilidade solidária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 163267345), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 169450678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência movida por
ADELAR DELLALIBERA
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI nº. 141337000832018165, em razão da não configuração de sua responsabilidade solidária em infração prevista em lei.

Extrai-se dos autos, que a responsabilidade solidária em relação à emissão das notas fiscais sem a devida circulação da mercadoria foi mantida com base no art. 124, II, do CTN, ou seja, com base na existência de previsão legal no RICMS quanto ao sujeito passivo neste caso.

Isso porque o art. 41, do RICMS estabelece em seu parágrafo único à responsabilidade solidária de qualquer um que concorra ou intervenha, no cumprimento da referida obrigação.

Ocorre que, o art. 41 faz referência integral ao art. 18-C, da Lei nº 7.08/1998 como se vê do trecho “(cf. caput do art. 18-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)”, razão pela qual não há como se manter a validade do dispositivo legal do RICMS se o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional tal regramento no julgamento da Adi nº 4845, como se vê:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”. (STF - ADI 4845, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)

É certo que o auto de infração aplicou a solidariedade com base nos artigos 113 e 124, do CTN, que preveem a responsabilidade solidária da seguinte forma:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”.

Ora, o NAI discutido no presente caso não estabeleceu qual dos incisos está em aplicação, somente justificando que houve a emissão das notas fiscais sem que houvesse comprovação da regularidade das operações.

Como já restou fundamentado, afastada a incidência do art. 18-C, parágrafo único, da Lei nº 7.098/98, não perdura previsão expressa na lei da responsabilidade solidária do adquirente, eis que as outras hipóteses não abrangem o referido caso, senão vejamos:

“Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

(...)

VIII – a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou de tomador de serviços: (Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei 8.628/06)

a) prestar ou deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto;

b) deixar de observar a correta destinação ou finalidade da mercadoria, bem ou serviço, nas hipóteses de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais condicionados.”

“Art. 18-A São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Acrescentado pela Lei 7.867/02)

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II – o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação;

III – o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal;

IV – o exportador, ou aquele a ele equiparado, inclusive entreposto aduaneiro, ou outra pessoa interessada, com o remetente, em relação à:

a) mercadoria não exportada e para esse fim recebida, inclusive quanto à prestação de serviço de transporte vinculada à operação;

b) saída de mercadoria para o exterior, sem documentação fiscal;

V – o entreposto aduaneiro, ou outra pessoa interessada:

a) com o destinatário, em relação à entrega de mercadoria ou bem importado do exterior sem comprovação de sua regularidade fiscal;

b) com quem o receber, em relação a bem ou mercadoria entregue a estabelecimento diverso daquele que tenha efetuado a importação;

VI – a pessoa jurídica que resultar da cisão, com a pessoa jurídica cindida, relativamente a imposto devido até a data do ato;

VII – o arrendante ou locador de estabelecimento industrial, com o arrendatário ou locatário, em relação ao imposto devido em decorrência das operações por ele praticadas.

VIII – as pessoas referidas nas hipóteses e operações a que se referem os Arts. 18 a 22 desta lei. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)”

Diante disso, a despeito da omissão do fisco na lavratura do NAI, ainda que se pudesse arguir interesse comum no caso, em primeiro momento, não vislumbro a sua existência para o adquirente da mercadoria.

A respeito, é o entendimento do STJ, como se vê:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA VENDEDORA. NÃO RECOLHIMENTO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE. 1. "O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o dispositivo no regimento interno do tribunal respectivo" (art. 1.042, § 5º, do CPC). 2. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 3. "Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" (CTN). 4. Hipótese em que o acórdão recorrido, com base nesse dispositivo legal, reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo pagamento de ICMS não recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota fiscal pela sistemática do Simples Nacional, a qual não contém o destaque do imposto. 5. O "interesse comum" de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa. 6. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.148.444/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação". 7. In casu, essa razão de decidir, mutatis mutandis, pode ser aplicada ao presente caso, pois, se o adquirente de boa-fé tem o direito de creditar o imposto oriundo de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, com maior razão não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AREsp: 1198146 SP 2017/0284018-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Consoante fundamentação da Corte Superior, “
a expressão contida nesse dispositivo legal, concernente ao interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa
”.

Frente a isso, a priori, inexiste interesse comum em situações que não houve o devido recolhimento do ICMS ou o descumprimento de obrigação acessória, sem comprovar o Fisco que a empresa tenha contribuído para a irregularidade.

Como não há qualquer justificativa ou comprovação no referido auto de infração acerca de que a empresa contribuiu, efetivamente, para a irregularidade não se pode presumir a ocorrência de tais fatos, demonstrando o acerto do Juízo de Origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze pro cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023